Tribunal: TJDFT
Processo: 0750722-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa. Processo civil. Ação de obrigação de fazer. Emenda à petição inicial. Não cumprimento. Indeferimento. Condenação em custas. Impugnação à não concessão da gratuidade de justiça. Hipossuficiência comprovada. Apelação provida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação da parte autora interposta contra a sentença de indeferimento da petição inicial se restringe ao indeferimento da gratuidade de justiça e à condenação ao pagamento das custas processuais.
2. Fatos relevantes. (i) Após intimação da parte autora para apresentar emenda à petição inicial, ela não se manifestou no prazo concedido. (ii) A petição inicial foi indeferida e a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o não de deferimento da gratuidade judiciária.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida em sentença).
III. Razões de decidir.
4. A gratuidade de Justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
5. Na concreta situação processual em que está comprovado que a parte apelante, em decorrência de sua atividade profissional (renda mensal de R$ 1.350,00), é isenta do imposto de renda e não tem valores a serem restituídos (situação cadastral na receita federal), é de ser deferida a gratuidade de justiça, em razão da patente hipossuficiência financeira.
IV. Dispositivo.
6. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1852034, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 3.6.2024; TJDFT, acórdão 1713398, Rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 23.6.2023.